Tribunal: TCU
Processo: 017.105/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1781/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 017.105/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bianca Santos de Souza (XXX.750.287-XX); Cas- Central de Assessoria Social (04.698.888/0001-39). 1.2. Recorrente: Bianca Santos de Souza (XXX.750.287-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fernanda Souza Correa (202.598/OAB-RJ), representando Bianca Santos de Souza. Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Bianca Santos de Souza contra o Acórdão 17928/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as suas contas e a condenou ao pagamento de débito, Considerando que recursos de reconsideração devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que a recorrente foi notificada da deliberação recorrida em 20/12/2021 e que interpôs o apelo em 5/1/2022; Considerando que " a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal ", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004; Considerando que o termo inicial para análise da tempestividade foi o dia 21/12/2021; Considerando que o presente recurso é intempestivo, pois o termo final para sua interposição foi o dia 4/1/2022; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que os elementos trazidos aos autos pela recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o, e 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1.9.1. não conhecer do presente recurso de reconsideração; e 1.9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.